Tribunal: TJDFT
Processo: 0000910-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

1. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando as provas dos autos demonstram que o réu traz a droga consigo com intuito de difundi-la.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios constantes dos autos.

3. Apelação conhecida e desprovida.